Tribunal: STF
Processo: ARE 1584669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 36) opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 29).
Nas razões recursais, o recorrente requer o acolhimento dos embargos para que “esta Corte se manifeste expressamente sobre as nulidades processuais arguidas, que foram omitidas na decisão monocrática”. Pleiteia, ainda, a “concessão de efeitos infringentes para afastar os óbices das Súmulas 284 e 279, uma vez que o debate é estritamente jurídico e constitucional”.
É o relatório suficiente. Decido.
A pretensão recursal não deve ser conhecida. É que contra a mesma decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em 19.12.2025 (eDoc. 29), o recorrente já havia interposto agravo interno em 22.12.2025 (eDocs. 33 e 34), a ensejar o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado que se encontra em julgamento na Sessão Virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 13.02.2026 a 24.02.2026, com a consequente preclusão consumativa quanto aos presentes embargos de declaração.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade dos recursos, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 29.8.2016 - grifei).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE 711.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 13.11.2012 - grifei). 

“Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI 2.285-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 25.6.2012 - grifei). 

“RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020 - grifei).
   
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Hipótese que envolve a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3. Desprovimento do primeiro agravo regimental. Não conhecimento do segundo agravo regimental” (ARE 764.596-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.11.2015 - grifei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão recorrido. Precedentes. 2. Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 3. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. 4. Embargos rejeitados” (RE 421.960-AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 16.8.2007 - grifei).

Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente